Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO. ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA “L”, DA LC Nº 64/90. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
EXPRESSA MENÇÃO DE DOLO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E LESÃO AO
ERÁRIO PELA APELAÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE JULGADA PELA
JUSTIÇA COMUM. AFASTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS ADUZIDAS
PELO CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO
INDEFERIDO.
1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/1990 exige, para sua
configuração, a presença dos seguintes requisitos: (i) condenação à
suspensão dos direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade
administrativa; (iv) ato que tenha ensejado, de forma cumulativa, lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.
2. A condenação do candidato, na época Prefeito, em ação de improbidade
administrativa, transitada em julgado, imputando-lhe a suspensão de direitos
políticos pelo prazo de 3 (três) anos, na qual restaram reconhecidos
expressamente o dolo, além do enriquecimento ilícito e lesão ao erário em
função da utilização de serviços prestados por servidor público estadual
(policial militar) para realização de segurança pessoal, preponderantemente
de caráter particular, atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/90.
3. Não é possível a incursão no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
forma a afastar o dano ao erário, quando o próprio órgão competente à
análise do ato de improbidade expressamente consigna a constatação de
lesão ao erário, sob pena de afronta direta à súmula 41 do TSE.
Num. 43182915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

4. O início da contagem do prazo de oito anos da inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea "l" da Lei Complementar nº 64/90, somente ocorre após
o adimplemento completo de todas as cominações impostas no decreto
condenatório, inclusive no que tange ao pagamento de multa civil e
ressarcimento ao Erário, não bastando o término do prazo da suspensão dos
direitos políticos. Precedentes do TSE (Consulta nº 33673, Acórdão,
Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação:DJE - Diário da justiça eletrônico,
Data 15/12/2015, Página 25 e Recurso Especial Eleitoral nº 23184, Acórdão,
Relator(a) Min. Luiz Fux, Public

Inteiro teor:
05/10/2022
Número: 0600563-23.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 27/09/2022
Processo referência: 06005589820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação PSDB Cidadania
(PSDB/CIDADANIA) - JOSELTIO CANTO - CARGO: CARGO: DEPUTADO FEDERAL. - PSDB -
IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSELITO CANTO (EMBARGANTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43182
915
04/10/2022 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.395

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600563-
23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
EMBARGADO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A
INDEFERIDO. CONTRADIÇÕES E
O M I S S Õ E S .
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam para veicular mero
Num. 43182915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

inconformismo e obter evidente
rediscussão de matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/10/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Joselito Canto (id.
43171496), em face do v. acordão nº 61.287, que recebeu a seguinte ementa (id.
43164389):
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO. ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA “L”, DA LC Nº 64/90. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
EXPRESSA MENÇÃO DE DOLO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E LESÃO AO
ERÁRIO PELA APELAÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE JULGADA PELA
JUSTIÇA COMUM. AFASTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS ADUZIDAS
PELO CANDIDATO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO
INDEFERIDO.
1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/1990 exige, para sua
configuração, a presença dos seguintes requisitos: (i) condenação à
suspensão dos direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade
administrativa; (iv) ato que tenha ensejado, de forma cumulativa, lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito.
2. A condenação do candidato, na época Prefeito, em ação de improbidade
administrativa, transitada em julgado, imputando-lhe a suspensão de direitos
políticos pelo prazo de 3 (três) anos, na qual restaram reconhecidos
expressamente o dolo, além do enriquecimento ilícito e lesão ao erário em
função da utilização de serviços prestados por servidor público estadual
(policial militar) para realização de segurança pessoal, preponderantemente
de caráter particular, atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/90.
3. Não é possível a incursão no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
forma a afastar o dano ao erário, quando o próprio órgão competente à
análise do ato de improbidade expressamente consigna a constatação de
lesão ao erário, sob pena de afronta direta à súmula 41 do TSE.
Num. 43182915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

4. O início da contagem do prazo de oito anos da inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea "l" da Lei Complementar nº 64/90, somente ocorre após
o adimplemento completo de todas as cominações impostas no decreto
condenatório, inclusive no que tange ao pagamento de multa civil e
ressarcimento ao Erário, não bastando o término do prazo da suspensão dos
direitos políticos. Precedentes do TSE (Consulta nº 33673, Acórdão,
Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação:DJE - Diário da justiça eletrônico,
Data 15/12/2015, Página 25 e Recurso Especial Eleitoral nº 23184, Acórdão,
Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo
49, Data 12/03/2018, Página 109-111).
5. Tendo o candidato efetuado o pagamento da multa e do ressarcimento ao
erário apenas em 01/08/2022, o termo inicial da inelegibilidade deve ser
contado a partir desse fato.
6. A alteração promovida na Lei de Improbidade Administrativa, ao incluir a
detração no § 10, do art. 12, da LIA, não gera reflexos no presente caso, eis
que, ainda que fosse descontado o prazo de suspensão de direitos políticos
entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da ação, o termo inicial da
inelegibilidade demandaria o cumprimento de todas as penalidades.
7. Conquanto o ressarcimento ao erário não mais configure hipótese de
sanção, consoante tema de Repercussão Geral nº 897/STF, o candidato,
além do ressarcimento ao erário, também foi penalizado com aplicação de
multa civil, que não perdeu seu caráter sancionador mesmo com as
alterações promovidas na Lei nº 8.429/92.
8. Impossibilidade de se aplicar a tese da detração, prevista no § 10, do art.
12, da LIA, conjugada com a tese fixada na Repercussão Geral nº 897/STF a
fim de que o cômputo inicial de todas as sanções ocorra a partir da pena de
suspensão de direitos políticos.
9. Qualquer alteração do termo inicial de inelegibilidade depende de lei
complementar, bem como porque o STF considerou constitucionais as ADC ́s
29 e 30, não tendo havido alteração nesse entendimento, de efeito vinculante.
10. A incidência da inelegibilidade após o cumprimento de todas as
penalidades, inclusive a pena de multa, não configura interpretação censitária
ou desproporcional, porque se trata de critério objetivo fixado pelo legislador.
11. Impugnação julgada procedente.
12. Registro de candidatura indeferido.
O embargante aduz, primeiramente, a existência de obscuridade no acórdão,
fundada no fato de que ao mesmo tempo em que a decisão reconhece que o dano ao
erário decorreria de cessão irregular do servidor do ente estadual para o municipal, teria
afirmado que houve enriquecimento ilícito decorrente do inciso IV, do art. 9º, da Lei de
Improbidade Administrativa. Assim, afirma que o voto vencedor ao chegar a essa
conclusão deixou de refutar e esclarecer a evidente diferenciação feita pela própria Lei nº
Num. 43182915 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

8.429/92 ao colocar a conduta de “utilizar” (art. 9, IV) no tipo que caracteriza
enriquecimento ilícito, e a conduta de “permitir que se utilize” (art. 10, XIII) no tipo que
caracteriza “prejuízo ao erário” (o que foi devidamente analisado pelo voto vencido), de
modo que as duas condutas são impossíveis de serem imputadas à mesma pessoa. Além
disso, assevera que o embargante não pode ser atrelado ao ato originário da cessão do
servidor público do Estado do Paraná à Prefeitura de Ponta Grossa, o que somente
poderia ser imputado ao Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, conforme
documentos juntados aos autos de improbidade administrativa, que não teriam sido
analisados pela decisão embargada. Nesse prisma, sustenta que não ficou esclarecido
sobre a conduta ímproba do embargante relativamente à falta de prestação de serviço ao
Estado, se não era responsável pelo pagamento do servidor em questão. Defende, ainda,
a existência de uma terceira obscuridade relativa à súmula 41 do TSE. Nesse ponto,
registra que, conquanto não seja possível à Justiça Eleitoral imiscuir-se na decisão
proferida pela Justiça Comum, é possível a análise das condições de elegibilidade ou das
causas de inelegibilidade à luz do contexto fático das condenações, de modo que seria
possível realizar um reenquadramento jurídico dos fatos, ainda que a Justiça Comum
tenha feito erroneamente a imputação jurídica. Assegura a existência de contradição do
julgado, porquanto nem a LC nº 64/90, tampouco a súmula 61 do TSE determinam que o
termo inicial da inelegibilidade ocorra a partir do pagamento da multa, situação que
ocorreria apenas na hipótese da alínea “e”, do art. 1º, da LC nº 64/90. Na mesma esteira
assenta que nas ADC ́s 29 e 30 não foi declarado que a inelegibilidade seria iniciada a
partir do cumprimento de outras sanções, a não ser a suspensão de direitos políticos.
Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões,
contradições e obscuridades apontadas, com o fim de que: i) seja reconhecida a ausência
do preenchimento do requisito de lesão ao erário da condenação do Embargante, em face
da inconciliável tipificação simultânea da mesma conduta, do mesmo requerido, no inc. IV
do art. 9º e no inc. XIII do art. 10º da Lei 8.429/92 ou; ii) subsidiariamente, pelo fato de o
prazo de inelegibilidade de oito anos ter se encerrado em 26/01/2021,contando-se após o
cumprimento da suspensão dos direitos políticos, deferindo-se o registro de candidatura
do embargante.
Em contrarrazões (id. 43179731), o embargado pugna pela rejeição dos
embargos.
É o relatório.

VOTO

II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando
conhecimento.
II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Num. 43182915 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.
(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

II.iii. Não se verificam os vícios aduzidos pelo embargante.
Inicialmente, não se verifica a obscuridade apontada pela parte embargante.
Consoante restou consignado expressamente no voto vencedor, contrário à
conclusão adotada pela e. Des. Claudia Cristina Cristofani, esta Corte Eleitoral entendeu
não ser possível à Justiça Eleitoral adentrar na reanálise fática do caso concreto que
gerou a condenação por improbidade para afastar o dano ao erário, quando o próprio
órgão competente ao julgamento da ação de improbidade administrativa concluiu ter
havido a comprovação do dano ao erário pela cessão do servidor público estadual ao
Prefeito Municipal para fins preponderantemente particulares. Nesse ponto, transcrevo
abaixo o trecho que importa:
Conquanto seja a favor da maximização da elegibilidade na
interpretação das causas de inelegibilidade, não vislumbro que a
incidência da súmula 41 do C. TSE autorize a alteração dos
fundamentos proferidos pela Justiça Comum.
Com efeito, não se trata de extrair do acórdão a inexistência do
dano ao erário, porque não teria ficado clara sua constatação a
Num. 43182915 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

partir da análise da decisão proferida em segundo grau pela Justiça
Comum. Pelo contrário, no caso em exame, o Eg. TJ/PR foi
expresso ao consignar o dano ao erário pelo fato de que o apelado
se utilizou de servidor público que era remunerado pelo Estado em
caráter preponderantemente particular.
Dessa forma, acertada ou não a decisão proferida na Apelação nº
0003868-40.2002.8.16.0019/PR, não vislumbro possível a
alteração da conclusão proferida pelo órgão competente para
afastar o requisito do dano ao erário.
Sendo assim, não compete a esta Corte Eleitoral analisar se a conduta do
embargante incidiu no tipo de “utilizar em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel,
de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei,
bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por
essas entidades” (art. 9, IV) no tipo que caracteriza enriquecimento ilícito, ou a conduta de
“permitir que se utilize utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas,
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de
servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.” (art. 10, XIII)
no tipo que caracteriza “prejuízo ao erário”.
Repita-se, essa análise já foi feita em caráter definitivo pelo Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná. Com efeito, não se pode olvidar que houve a imputação
específica do dano ao erário no acórdão proferido pela Justiça Comum quando menciona
que:
“o dano como visto houve com o desvio da função pública do
policial militar para atender o então Prefeito Municipal em caráter
preponderantemente particular. A cessão do referido servidor
militar da Assembleia para a Prefeitura foi de fato e não de direito,
somente por tal razão já se tem presente a ilicitude e o dano ao
erário estadual”.
Da mesma sorte, não se verifica omissão quanto à análise dos ofícios e dos
depoimentos constantes nos autos da ação de improbidade administrativa. Como já
afirmado, a conclusão pela incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “l”, da
LC nº 64/90, decorreu da análise da sentença proferida nos autos nº 0003868-
40.2002.8.16.0019/PR, conjugada com o acórdão proferido na Apelação Cível nº 519277-
0, de forma que eventual apreciação dos documentos constantes na ação de improbidade
para fins de alteração da conclusão externada pela Justiça Comum configuraria indevida
invasão de competência desta Justiça Especializada.
Igualmente, não há que se falar em obscuridade porque não teria ficado
esclarecido se conduta ímproba do embargante ocorreu devido à falta de prestação de
serviço ao Estado, se o então Prefeito não era responsável pelo pagamento do servidor
em questão.
Num. 43182915 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

Como novamente já assentado, o dano ao erário declarado pelo e. Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná decorreu do fato de ter sido cedido policial militar do
Estado do Paraná para o Prefeito, com caráter preponderantemente particular, em
prejuízo do Estado, já que o funcionário não prestou os serviços onde se encontrava
lotado. O fato do embargante não ser o responsável pelo pagamento do servidor público
cedido não elidiu o dano ao patrimônio do Estado do Paraná, consoante entendimento da
Justiça Comum.
Além disso, não se vislumbra um terceiro ponto obscuro no v. julgado ao
analisar a súmula 41 do TSE.
Com a devida vênia ao argumento trazido pelo embargante, não é possível à
Justiça Eleitoral imiscuir-se no mérito da decisão proferida pela Justiça Comum, para, a
partir de um reenquadramento jurídico dos fatos, afastar o dano ao erário, quando
expressamente a Justiça Comum consigna a existência de dano ao erário e
enriquecimento ilícito tanto na fundamentação, quanto no dispositivo do acórdão proferido
pela Justiça Comum.
Nesse sentido, cumpre-se registrar trecho do voto complementar proferido
pelo e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, que acompanhou este Relator, explicitando os
limites de atuação da Justiça Eleitoral ao analisar as condições de elegibilidade e a
incidência das causas de inelegibilidade, senão veja-se:
Quanto aos limites de atuação desta Justiça Especializada, evoca-
se didático trecho do voto condutor do acórdão nº 51.218 deste
Tribunal:
(...)
No tocante à presença cumulativa de dano (prejuízo) ao erário e
enriquecimento ilícito, sua aferição pode ser realizada a partir do
exame da fundamentação da decisão judicial condenatória, ainda
que não conste expressamente da sua parte dispositiva (TSE, vide,
dentre vários outros, RO nº 113.797, RO nº 38.023 e AgR-RO nº
22.344).
Apenas nos casos em que a Justiça Comum expressamente
considerou presente ou ausente determinada circunstância (v.g.
dolo, dano ao erário ou enriquecimento ilícito) é que está a Justiça
Eleitoral impedida de dar interpretação diversa da contida na
decisão condenatória.
Quando ausente, porém, menção expressa a esse respeito no
dispositivo da decisão condenatória, compete à Justiça Eleitoral
proceder a devida interpretação dos seus fundamentos, extraindo
elementos indicadores, ou não, da existência do dolo, do dano ao
erário e do enriquecimento ilícito.
(...) [TRE-PR, RE nº 204-91, rel. Des. Xisto Pereira, PSESS
Num. 43182915 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

20/09/2016, trecho do voto condutor do acórdão, destaques
constantes do original]
Na hipótese, conquanto não citado expressamente o dispositivo infringido do
art. 10, da Lei nº 8.429/932, houve a menção cristalina e manifesta do dano ao erário no
acórdão do e. TJ/PR, não havendo espaço desta Justiça Eleitoral para alterar a conclusão
da Justiça Comum, sendo ela acertada ou não.
Na mesma linha, não se verifica contradição na decisão embargada ao se
utilizar da súmula 61 do TSE e das ADC ́s 29 e 30 como argumentos jurídicos para
incidência do prazo inicial da inelegibilidade da alínea “l”, do art. 1º, da LC nº 64/90.
Primeiro, porque a súmula 61 do TSE, em que pese aplicada aos casos de
incidência da inelegibilidade em decorrência de crimes (alínea “e”) possui redação similar
à inelegibilidade prevista na alínea “l”. Perceba-se que, em ambos os casos
(condenações criminais e por improbidade administrativa) a referida lei fixa que a
inelegibilidade incidirá sobre o cidadão “desde a condenação ou o trânsito em julgado até
o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena”. Isso porque tanto
nos casos de condenação criminal, quanto nas ações de improbidade administrativa, é
aplicada uma sanção principal, cumulada com sanções secundárias, de modo que
apenas após extintas todas as sanções, inclusive a pena de multa, inicia-se o prazo da
inelegibilidade de 8 (oito) anos prevista no art. 1º, I, alínea “l”, da LC nº 64/90.
Segundo, muito embora as ADC ́s 29 e 30 não tenham definido o prazo inicial
da inelegibilidade do art. 1º, I, “l”, da LC nº 64/90, os e. Ministros do STF, ainda que por
maioria de votos, afastaram a possibilidade de detração da pena, tese ora levantada pelo
embargante, argumentando que qualquer redução do prazo fixado para início da
contagem da inelegibilidade invadiria a atuação legiferante positiva na edição da Lei
Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Em reforço, não se vislumbra que a v. decisão embargada tenha ampliado de
forma inconstitucional o alcance da restrição de direito fundamental mediante uso da
analogia com a súmula do TSE que abrange condenações criminais.
Isso porque a conclusão do julgado baseou-se na interpretação literal do
próprio art. 1º, I, alínea “l” da LC nº 64/90, cuja redação expressamente prevê que a
inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos incide após o cumprimento da pena, bem como
em função da jurisprudência consolidada do C. TSE no mesmo sentido (REspe nº
23184/2018 e Cta nº 33673). A utilização da súmula 61 do TSE foi utilizada como
argumento de reforço, não havendo restrição a direito fundamental que não decorra
expressamente da redação da alínea “l”, do art. 1º, I, da LC nº 64/90.
Portanto, verifica-se a não resignação do embargante com o julgamento, o
que não pode ser discutido nesta estreita via.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de
matéria já analisada e decidida por esta Corte por mero inconformismo da parte, o que é
sabidamente inviável.
Num. 43182915 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência
de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se
prestando a promover novo julgamento da causa. Eventual
inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Acórdão de 16/05/2013)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se
prestando para a rediscussão da causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva,
Acórdão de 09/05/2013)

Deste modo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade sendo a
rejeição dos Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em
rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a não resignação quanto às questões ora trazidas deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Assim, considerando que o embargante pretende apenas rediscutir a matéria,
voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.

JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600563-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: JOSELITO CANTO - Advogados
do EMBARGANTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, RENATA CHABOWSKI
Num. 43182915 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775

DESPLANCHES - PR111658, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A -
EMBARGADO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do EMBARGADO: MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, PATRICIA MARINHO
DA CUNHA - PR74934, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091, JOAO CONSTANSKI NETO
- PR107148, JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.10.2022.

Num. 43182915 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2022 17:27:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100417274733700000042148775
Número do documento: 22100417274733700000042148775